Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-24.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-24.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
AELSON DOS SANTOS ARAUJO, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ENCRUZILHADA - SIMPE

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO, FABIO MURILO SANTANA DA SILVA BOAVENTURA, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES MUNICIPAIS. JORNADA DE TRABALHO. LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROPORÇÃO DE 1/3 PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. DESCUMPRIMENTO PELA PORTARIA MUNICIPAL. CÁLCULO INCORRETO DA HORA-AULA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PORTARIA E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores Municipais, declarou nula a Portaria Municipal nº 005/2019 e condenou o ente público ao pagamento de horas extras aos docentes. O ato administrativo exigia o cumprimento de carga de regência de classe de 15 horas-aula para jornadas de 20 horas, e de 30 horas-aula para jornadas de 40 horas, extrapolando os limites fixados na legislação federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe litispendência com mandado de segurança anterior; (ii) analisar se a sentença padece de falta de fundamentação; (iii) verificar se a metodologia municipal de fracionamento do tempo em minutos legitima a ampliação da carga de regência exigida; e (iv) estabelecer se o descumprimento dessa proporção gera direito ao recebimento de horas extras pelos professores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de litispendência entre a ação civil pública e o mandado de segurança, tendo em vista que ostentam naturezas, finalidades de tutela e efeitos processuais distintos, não se configurando a estrita identidade de pedidos exigida pelo Código de Processo Civil.

4. A sentença apresentou fundamentação adequada, enfrentando diretamente a tese do ente público sobre a conversão de hora-relógio em hora-aula, afastando a validade da norma municipal.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008 garante aos professores o limite máximo de 2/3 (dois terços) da jornada para a interação direta com os estudantes. Consoante o Parecer CNE/CEB nº 18/2012, tal proporção incide linearmente sobre o número de módulos da jornada, não se admitindo manobras de cálculo pela conversão de minutos para ampliar o tempo de regência.

6. A imposição de 15 e 30 horas-aula de regência ultrapassa os limites máximos tolerados (13,33 e 26,66 unidades, respectivamente), suprimindo ilegalmente o tempo assegurado para planejamento, formação continuada e correção de atividades extraclasse.

7. A invasão do tempo destinado à hora-atividade caracteriza efetivo labor extraordinário na função de regência, o que impõe ao Município o dever de remunerar o tempo excedente como horas extras, não servindo o consequencialismo jurídico como fundamento para anistiar o descumprimento de lei federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra, com majoração dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A coexistência de Ação Civil Pública e Mandado de Segurança com o mesmo contexto fático não configura litispendência, em razão da distinção da extensão dos direitos tutelados.

2. O limite máximo de 2/3 da jornada para atividades de interação com os alunos, estabelecido na Lei nº 11.738/2008, incide de forma proporcional sobre a quantidade de aulas, sendo ilícita a ampliação da carga de regência justificada pela mera conversão matemática dos minutos da hora-aula.

3. A inobservância da proporção legal que reserva um terço da jornada para atividades extraclasse caracteriza prestação de serviço além do limite estabelecido, gerando o dever do ente público de pagar as horas correspondentes como labor extraordinário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 1.738/2008, art. 2º, § 4º; LINDB, art. 20; CPC, arts. 85, § 11, e 337, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação 8000358-85.2016.8.05.0183, Rel(a). Des(a). Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, Publicado em 13/08/2025; Apelação 8000847-25.2022.8.05.0212, Rel(a). Des(a). Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, Publicado em 11/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000038-24.2023.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ENCRUZILHADA - SIMPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora